Tribunal: TJSP
Processo: 2129017-60.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA/AGRAVO INTERNO. Acórdão da 13a Câmara de Direito Público desta Corte, Desembargadores Spoladore Dominguez, Flora Maria Nesi Tossi Silva e Ferraz de Arruda, transitado em julgado em 12 de dezembro de 2019. Ação ajuizada em 10 de junho de 2020. Auto de infração e imposição de multa por crédito indevido de ICMS, ante ulterior declaração de inidoneidade dos documentos fiscais

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA/AGRAVO INTERNO. Acórdão da 13a Câmara de Direito Público desta Corte, Desembargadores Spoladore Dominguez, Flora Maria Nesi Tossi Silva e Ferraz de Arruda, transitado em julgado em 12 de dezembro de 2019. Ação ajuizada em 10 de junho de 2020. Auto de infração e imposição de multa por crédito indevido de ICMS, ante ulterior declaração de inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pela empresa vendedora. Erro de fato verificável dos autos, por desconsiderar a prova da efetiva aquisição de mercadorias e da boa-fé da autora, além de ofensa a normas jurídicas do artigo 96 da Lei Estadual 6374/1989 e do artigo 927, V, do Código de Processo Civil, por não acompanhar a posição do Órgão Especial desta Corte na limitação dos juros de mora à taxa SELIC. Ação rescisória não se presta à revisão do julgado, menos ainda do ponto de vista de eventual injustiça de decisão, não valendo, tampouco, como sucedâneo de recurso, com prazo dilatado de dois anos. O acordão impugnado valorou também as provas da autora, dizendo expressamente serem documentos de produção interna, ou por sua generalidade, ou por feitura posterior aos atos, que não conferem certeza da boa-fé e da efetiva realização das transações. Não há erro de fato, mas livre convicção motivada no exame no quadro probatório, não erro de percepção, mas critério interpretativo do juiz. "é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato" (STJ, AgInt no AREsp 1315063/RS). Não houve negativa de limitar a atualização do crédito de ICMS à taxa SELIC, mas simples interpretação de que o título já a contemplava, ou seja, que a alusão a alterações posteriores à Lei 13018/2009 contempla a alteração promovida pela Lei Estadual 16497/2017, anterior ao auto de infração, lavrado em março de 2018, que substituiu pela SELIC a forma de atualização do crédito. Voto pela improcedência da demanda, arcando a autora com despesas do processo e com honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, histórico de R$ 379.350,11, ficando prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2129017-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor BT
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, é réu ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a demanda,
prejudicado o agravo interno. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Glauco Gumerato
Ramos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA,
FERRAZ DE ARRUDA, ISABEL COGAN, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2129017-60.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35844
AÇÃO RESCISÓRIA/AGRAVO INTERNO N° 2129017-60.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AUTORA: BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EIRELI
RÉU: ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA/AGRAVO INTERNO. Acórdão
da 13a Câmara de Direito Público desta Corte,
Desembargadores Spoladore Dominguez, Flora Maria
Nesi Tossi Silva e Ferraz de Arruda, transitado em
julgado em 12 de dezembro de 2019. Ação ajuizada em
10 de junho de 2020. Auto de infração e imposição de
multa por crédito indevido de ICMS, ante ulterior
declaração de inidoneidade dos documentos fiscais
emitidos pela empresa vendedora. Erro de fato verificável
dos autos, por desconsiderar a prova da efetiva aquisição
de mercadorias e da boa-fé da autora, além de ofensa a
normas jurídicas do artigo 96 da Lei Estadual 6374/1989
e do artigo 927, V, do Código de Processo Civil, por não
acompanhar a posição do Órgão Especial desta Corte na
limitação dos juros de mora à taxa SELIC. Ação
rescisória não se presta à revisão do julgado, menos
ainda do ponto de vista de eventual injustiça de decisão,
não valendo, tampouco, como sucedâneo de recurso,
com prazo dilatado de dois anos. O acordão impugnado
valorou
também
as
provas
da
autora,
dizendo
expressamente serem documentos de produção interna,
ou por sua generalidade, ou por feitura posterior aos
atos, que não conferem certeza da boa-fé e da efetiva
realização das transações. Não há erro de fato, mas livre
convicção motivada no exame no quadro probatório, não
erro de percepção, mas critério interpretativo do juiz. “é
indispensável que não tenha havido controvérsia nem
pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do
CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na
demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e
não de erro de fato” (STJ, AgInt no AREsp 1315063/RS).
Não houve negativa de limitar a atualização do crédito de
ICMS à taxa SELIC, mas simples interpretação de que o
título já a contemplava, ou seja, que a alusão a
alterações posteriores à Lei 13018/2009 contempla a
alteração promovida pela Lei Estadual 16497/2017,
anterior ao auto de infração, lavrado em março de 2018,
que substituiu pela SELIC a forma de atualização do
crédito. Voto pela improcedência da demanda, arcando
a autora com despesas do processo e com honorários
advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2129017-60.2020.8.26.0000
3
85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor
atualizado da causa, histórico de R$ 379.350,11, ficando
prejudicado o agravo interno.
Ação rescisória ajuizada em 10 de junho de 2020,
fundada no artigo 966, V e VIII, do Código de Processo Civil atual - manifesta violação
a norma jurídica e erro de fato verificável dos autos -, de acórdão da 13a Câmara de
Direito Público desta Corte, composta a turma julgadora pelos eminentes
Desembargadores Spoladore Dominguez, relator, Flora Maria Nesi Tossi Silva e
Ferraz de Arruda, julgamento realizado em 25 de setembro de 2019, com trânsito em
julgado em 12 de dezembro de 2019, que deixou de acolher pretensão de anular auto
de infração e imposição de multa, por créditos de ICMS cujas notas fiscais foram
posteriormente consideradas inidôneas, por falta de comprovação da boa-fé da autora
nas correspondentes operações mercantis, fls. 41/51 e 52/56.
Diz a autora que foi lavrado contra si o auto de infração e
imposição de multa no 4108820-7, por débito de ICMS no valor de R$ 379.350,11,
porque declarada inidônea a empresa Rodrigues Comércio de Couro - Eireli, que
havia entabulado relação comercial com a autora entre abril e agosto de 2013,
ensejando a demanda anulatória anterior, julgada improcedente. Afirma que houve
erro de fato verificável dos autos porque a turma julgadora não reconheceu que as
operações foram realizadas, o que foi fartamente demonstrado; que os juros de mora
da Lei Estadual 13918/2009 superam a taxa SELIC, com manifesta violação ao artigo
927, V, do Código de Processo Civil em vigor atual, que impõe observação aos
precedentes do Órgão Especial desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
Oposição ao julgamento virtual, fls. 405/406; negada
tutela de urgência, fls. 412/413; embargos de declaração acolhidos, sem efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2129017-60.2020.8.26.0000
4
modificativo, fls. 495/497; contestação, fls. 501/512.
É o relatório.
Julgamento conjunto da ação rescisória e do agravo
interno.
Ação rescisória não se presta à revisão do julgado,
menos ainda do ponto de vista de eventual injustiça de decisão, não valendo,
tampouco, como sucedâneo de recurso, com prazo dilatado de dois anos.
O acordão impugnado valorou também as provas da
autora, dizendo expressamente serem documentos de produção interna, ou por sua
generalidade, ou por feitura posterior aos atos, que não conferem certeza da boa-fé e
da efetiva realização das transações:
É cediço que a boa-fé do contribuinte adquirente de
mercadorias, desde que comprovada a efetiva operação, autoriza o creditamento do
ICMS proveniente de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, nos moldes da
Súmula STJ no 509: (...) Todavia, respeitado o entendimento da MM.a Juíza
sentenciante, a prova dos autos não comprova a boa-fé, nem, tampouco, a
efetividade da aquisição das mercadorias da empresa “RODRIGUES COMÉRCIO
DE COURO EIRELI”, cuja inscrição foi declarada nula, desde 21.08.2012, por
inexistência do estabelecimento, consoante se extrai dos procedimentos administrativos nos
1000204-913523/2013
e
19606-1251889/2013.
Veja-se,
respectivamente: “Das informações obtidas e dos documentos colacionados, infere-se
que a empresa Rodrigues Comercio de Couro Eireli IE 145.574692.119 nunca
esteve em atividade no local declarado como sede do estabelecimento Av.
Marechal Fiuza de Castro, 194 Sala B Fundos Jd. Pinheiros São Paulo/SP, revelando-
se a inexistência do estabelecimento para o qual foi obtida a Inscrição Estadual.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2129017-60.2020.8.26.0000
5
47/48 d.n.). Assim, incontroversa a inidoneidade da empresa acima mencionada, de
sorte que a apelante limitou-se, então, a alegar que as transações comerciais
foram efetivamente realizadas e, ainda, que estava de boa-fé na ocasião das
operações realizadas, de abril a agosto de 2013 (fls. 33/35).
Ocorre, porém, que tais alegações são, para dizer o
mínimo, frágeis, consoante já deliberado por esta C. Câmara, por ocasião do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2271345-81.2018.8.26.0000, j. 20.03.2019: “
... em que pese a declaração de inidoneidade da empresa ter ocorrido posteriormente
à emissão das notas fiscais das operações creditadas (em 30.10.2013 fl. 49 dos autos
subjacentes), à primeira vista, não ficou demonstrada a veracidade das operações em
questão, na medida em que a documentação relativa às compras em questão (fls.
56/201 e 237/257 dos autos subjacentes) consiste em documentos de controle
exclusivamente interno da empresa agravante (relação de pedidos de compras;
correspondência eletrônica trocada com “Fort Pele Luvas”; relação interna de títulos
bancários pagos; boleto pago ao terceiro “Francisco Henrique Hencizo”; transferência
realizada a “Francisco Henrique Hencizo”; extrato bancário com movimentações
relativas a fornecedores diversos, no qual não consta a empresa declarada inidônea;
e registro de entradas) e notas fiscais declaradas inidôneas (fls. 202/228 dos autos
subjacentes), o que não se mostra suficiente para comprovar, de plano, a efetividade
das operações realizadas. Ainda, está ausente qualquer documentação que
permita afirmar que a agravante, no momento da celebração dos negócios
jurídicos em questão, tenha verificado a regularidade da empresa alienante,
posteriormente declarada inidônea, como “e-mails” com tratativas comerciais ou
consulta ao SINTEGRA para verificar a situação fiscal da aludida empresa, ou mesmo
indicação de quais funcionários teriam realizado contatos com a referida empresa.” (fl.
286 daquele instrumento) (...) E, ainda que superadas todas as questões acima
ventiladas, não há prova efetiva do transporte das mercadorias, na medida em
que, da leitura atenta das notas fiscais, vê-se, apenas, uma menção lacônica à
transportadora “TG TRANSPORTES”, cuja responsabilidade ficou por conta do
“Emitente”, sem que houvesse, ao menos, a indicação da placa dos respectivos
veículos (notas fiscais fls. 202 e seguintes), o que, por si só, já arredaria a pretendida
comprovação da boa-fé. Ademais disso, os documentos juntados às fls. 379/400 (“2a
via dos CT-e”), além de representarem cópias de baixíssima qualidade dos pretensos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2129017-60.2020.8.26.0000
6
“Conhecimentos de Transportes Eletrônicos” e se referirem à transportadora
“TRANSMAGNA”, foram juntados, extemporaneamente, sem, sequer, justificar o
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente (fls. 370/371), o que impede a sua
consideração, como bem salientado pela Fazenda Estadual (fls. 404/406), nos termos
do artigo 435, parágrafo único, do CPC (...)
Diante desse quadro, em que pese haver alguns
indícios favoráveis à empresa autora, o contorno de realidade das aquisições de
mercadorias e de legalidade que se procurou dar às operações de compra, para
fins de creditamento de ICMS, é inaceitável, já que não há prova segura nesse
sentido.
Portanto, não há erro de fato, mas livre convicção
motivada no exame no quadro probatório.
Assim já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
FATO. INOCORRÊNCIA. (...) II - O erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do
julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não
existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido
controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de
um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o
que não é o caso (...) (AgInt no REsp 1850622/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. (...) 5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a
decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato
efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2129017-60.2020.8.26.0000
7
nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve
controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de
julgamento e não de erro de fato. (...) (AgInt no AREsp 1315063/RS, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019).
Com respeito à atualização do crédito de ICMS limitado
pela taxa SELIC, tal foi a apreciação do acórdão rescindendo:
Com efeito, note-se que, a despeito do creditamento
indevido ter se realizado no período compreendido entre os meses de abril e agosto
de 2013, a lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa n 4.108.820-7 ocorreu,
apenas, em março de 2018 (fls. 33/35), portanto, quando já estava vigente a alteração
introduzida pela Lei Estadual no 16.497/2017, que determina o cômputo dos juros
moratórios por meio da taxa SELIC. Além disso, consta do referido AIIM que o “débito
fiscal fica sujeito a juros de mora nos termos do artigo 96 da Lei 6.374/89, na redação
dada pela Lei 13.918/09, de 22/12/2009, e alterações posteriores” (fl. 34 d.n.), de
sorte que não falar-se, na espécie, rigorosamente, em eventual “COBRANÇA DE
JUROS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL” (fl. 11 sic).
Assim, não houve negativa a tal limitação, mas simples
interpretação de que o título já a contemplava, ou seja, que a alusão a alterações
posteriores à Lei 13018/2009 contempla a alteração promovida pela Lei Estadual
16497/2017, anterior ao auto de infração, lavrado em março de 2018, que substituiu
pela SELIC a forma de atualização do crédito.
Em tais condições, voto por não acolher a pretensão
rescisória, arcando a autora com as despesas do processo e com honorários
advocatícios, que são fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do
Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, histórico de R$
379.350,11, ficando prejudicado o agravo interno, interposto contra a decisão do
relator que negou tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2129017-60.2020.8.26.0000
8
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator